Tribunal: TJES
Processo: 5009027-15.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com incidência das majorantes do art. 40, IV e VI, da mesma lei, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, ausência de revisão periódica da prisão preventiva, deficiência de fundamentação da decisão cautelar e ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na instrução criminal; (ii) estabelecer se a ausência de revisão nonagesimal específica da prisão preventiva enseja revogação automática da custódia; (iii) determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, ainda que por técnica per relationem; e (iv) verificar se o ingresso policial na residência do paciente ocorreu sem fundadas razões, tornando ilícitas as provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do paciente encontra respaldo em fundadas razões decorrentes da observação direta da prática de tráfico de drogas em via pública, circunstância que caracteriza crime permanente e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do Tema 280 do STF.

4. A denúncia anônima, somada à constatação visual da comercialização de entorpecentes e da atuação do paciente no fornecimento de drogas a menores, constitui elemento concreto apto a justificar a diligência policial.

5. O excesso de prazo para formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo apresenta complexidade decorrente da pluralidade de réus e da necessidade de realização de diligências processuais.

6. A marcha processual demonstra regular andamento do feito, com recebimento da denúncia e determinação de providências voltadas à qualificação de testemunhas indicadas pela defesa, inexistindo paralisação atribuível à desídia judicial.

7. O descumprimento do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A decisão de recebimento da denúncia, ao rechaçar preliminares defensivas e reafirmar a gravidade concreta dos fatos imputados, renova implicitamente o juízo de necessidade da custódia cautelar.

9. A utilização da técnica de fundamentação per relationem é admissível quando a decisão referenciada apresenta motivação concreta e suficiente, especialmente diante da apreensão de arma de fogo, diversidade de drogas e indícios de atuação conjunta com adolescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões decorrentes de observação direta da prática de tráfico de drogas, crime de natureza permanente.

2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do caso concreto.

3. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não acarreta revogação automática da custódia cautelar.

4. A fundamentação per relationem é válida quando a decisão referenciada contém motivação concreta e suficiente para manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, art. 316, parágrafo único. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV e VI. Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280. STJ, Tema 1.036. STJ, AgRg no HC 732427/MG, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022. TJES, HC 00233320220208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, pub. 17.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009027-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIX FERNANDES MONTAIA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com incidência das majorantes do art. 40, IV e VI, da mesma lei, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, ausência de revisão periódica da prisão preventiva, deficiência de fundamentação da decisão cautelar e ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na instrução criminal; (ii) estabelecer se a ausência de revisão nonagesimal específica da prisão preventiva enseja revogação automática da custódia; (iii) determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, ainda que por técnica per relationem; e (iv) verificar se o ingresso policial na residência do paciente ocorreu sem fundadas razões, tornando ilícitas as provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do paciente encontra respaldo em fundadas razões decorrentes da observação direta da prática de tráfico de drogas em via pública, circunstância que caracteriza crime permanente e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do Tema 280 do STF.

4. A denúncia anônima, somada à constatação visual da comercialização de entorpecentes e da atuação do paciente no fornecimento de drogas a menores, constitui elemento concreto apto a justificar a diligência policial.

5. O excesso de prazo para formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo apresenta complexidade decorrente da pluralidade de réus e da necessidade de realização de diligências processuais.

6. A marcha processual demonstra regular andamento do feito, com recebimento da denúncia e determinação de providências voltadas à qualificação de testemunhas indicadas pela defesa, inexistindo paralisação atribuível à desídia judicial.

7. O descumprimento do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A decisão de recebimento da denúncia, ao rechaçar preliminares defensivas e reafirmar a gravidade concreta dos fatos imputados, renova implicitamente o juízo de necessidade da custódia cautelar.

9. A utilização da técnica de fundamentação per relationem é admissível quando a decisão referenciada apresenta motivação concreta e suficiente, especialmente diante da apreensão de arma de fogo, diversidade de drogas e indícios de atuação conjunta com adolescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões decorrentes de observação direta da prática de tráfico de drogas, crime de natureza permanente.

2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do caso concreto.

3. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não acarreta revogação automática da custódia cautelar.

4. A fundamentação per relationem é válida quando a decisão referenciada contém motivação concreta e suficiente para manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, art. 316, parágrafo único. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV e VI. Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280. STJ, Tema 1.036. STJ, AgRg no HC 732427/MG, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022. TJES, HC 00233320220208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, pub. 17.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIX FERNANDES MONTAIA,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, nos autos da ação penal nº
5001361-46.2025.8.08.0016
.

Em apertada síntese, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciada no (1) excesso de prazo na instrução criminal, aduzindo que o paciente se encontra segregado cautelarmente há cerca de 175 dias, estando o processo paralisado há mais de 44 dias sem a designação de Audiência de Instrução e Julgamento; (2) violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, sob a alegação de ausência de revisão periódica da prisão preventiva no prazo nonagesimal, destacando que a última decisão de reavaliação ocorreu em 07/01/2026; (3) deficiência de fundamentação, afirmando que a última decisão que manteve o cárcere utilizou fundamentação genérica e ‘per relationem’, sem analisar a situação fática contemporânea e individualizada do paciente; e (4) ilicitude probatória, arguindo a nulidade das provas colhidas durante invasão de domicílio sem mandado judicial.

Diante da complexidade do caso, despachei no ID
19637789
requisitando informações à autoridade coatora, que as prestou no ID
19701180
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
19709865
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu aprecer no ID
19869800
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIX FERNANDES MONTAIA,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, nos autos da ação penal nº 5001361-46.2025.8.08.0016.

Em apertada síntese, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciada no (1) excesso de prazo na instrução criminal, aduzindo que o paciente se encontra segregado cautelarmente há cerca de 175 dias, estando o processo paralisado há mais de 44 dias sem a designação de Audiência de Instrução e Julgamento; (2) violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, sob a alegação de ausência de revisão periódica da prisão preventiva no prazo nonagesimal, destacando que a última decisão de reavaliação ocorreu em 07/01/2026; (3) deficiência de fundamentação, afirmando que a última decisão que manteve o cárcere utilizou fundamentação genérica e ‘per relationem’, sem analisar a situação fática contemporânea e individualizada do paciente; e (4) ilicitude probatória, arguindo a nulidade das provas colhidas durante invasão de domicílio sem mandado judicial.

Diante da complexidade do caso, despachei no ID 19637789 requisitando informações à autoridade coatora, que as prestou no ID 19701180.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de novembro de 2025, por uma guarnição da Polícia Militar, após denúncias sobre a prática de tráfico de drogas na localidade de Vila do Nain Castilho. Os agentes de segurança realizaram patrulhamento e observaram, a curta distância, intensa movimentação típica de mercancia ilícita, oportunidade na qual foi visualizado o paciente entregando papelotes de substância semelhante à cocaína para o menor R.O.N.F., que repassava o dinheiro e sinalizava para outros corréus.

Ato contínuo, durante a abordagem, o paciente teria confessado que realizava o reabastecimento do ponto de venda e que possuía mais entorpecentes em sua residência. Em diligência na casa do acusado, os militares apreenderam 12 buchas de maconha, 06 papelotes de cocaína, uma arma de fogo calibre .22 desmuniciada e a quantia de R$ 820,00. O total arrecadado na operação somou 16 buchas de maconha, 13 papelotes de cocaína, uma arma de fogo, uma pistola de ar comprimido, R$ 1.052,00 em espécie e 4 aparelhos celulares.

A conduta criminosa imputada foi capitulada nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, incidindo ainda as causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, em razão do emprego de arma e do envolvimento de adolescentes.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 16 de novembro de 2025, fundamentada na gravidade concreta da conduta e no preenchimento dos requisitos da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Em 07 de janeiro de 2026, o juízo de origem reavaliou a necessidade da medida, mantendo o cárcere por entender que persistiam os motivos ensejadores da custódia, adotando fundamentação referencial (per relationem) da decisão anterior.

No dia 05 de março de 2026, o magistrado singular proferiu nova decisão na qual rejeitou preliminares defensivas de nulidade por invasão de domicílio e ausência de justa causa, recebendo a denúncia, com fundamento no
Tema 280 do STF
.

Após detida análise, mantenho o entendimento que conduziu minha decisão ao indeferir o pedido liminar.

No que tange à tese de ilicitude probatória, consoante o magistrado de origem destacou na informações que prestou, a entrada na residência do paciente foi precedida de observação visual direta da prática de tráfico de entorpecentes em via pública, tratando-se de crime permanente, o que configura as "fundadas razões" exigidas pelo
Tema 280 do STF
.

A existência de denúncia anônima somada à constatação ocular da comercialização de drogas e da entrega de material pelo paciente a menores justificaram o ingresso policial independentemente de mandado judicial.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é cediço que a celeridade processual deve ser aferida sob a ótica do Princípio da Razoabilidade, e não por mero cálculo aritmético.

Nesse sentido, “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Na espécie, o feito apresenta complexidade justificável, envolvendo três réus e a necessidade de atos processuais distintos, como a notificação pessoal e a análise de defesas prévias.

O andamento processual dos autos originários indica que a marcha processual não se encontra estagnada por desídia do Judiciário; pelo contrário, o juízo de origem proferiu decisão de recebimento da denúncia em 05/03/2026 e determinou diligências para a qualificação de testemunhas arroladas pela própria defesa, visando viabilizar a designação da audiência de instrução.

Relativamente à omissão no dever de revisão nonagesimal (art. 316, parágrafo único, do CPP), impende registrar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “
eventual atraso na revisão nonagesimal não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, como aventado pela defesa, não acarretando, portanto, a revogação automática da custódia cautelar
” (STJ - AgRg no HC: 732427 MG 2022/0090475-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Ademais, embora a última decisão específica de reavaliação tenha ocorrido em 07/01/2026, o magistrado, ao receber a denúncia em 05/03/2026, debruçou-se sobre os fatos e refutou as preliminares de nulidade, o que implica na renovação implícita do juízo de necessidade da cautelar diante da gravidade concreta dos fatos.

Por fim, no que concerne à deficiência de fundamentação, o uso da técnica ‘per relationem’ é amplamente admitido pela jurisprudência, desde que a decisão referenciada possua motivação válida, o que parece ocorrer no caso vertente, dada a apreensão de arma de fogo e expressiva variedade de drogas, indicando a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, havendo observância ao
Tema 1.036 do STJ
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.